Tribunal: TJDFT
Processo: 0731882-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0731882-30.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUINOCOP SUINOCULTURA COPACABANA LTDA AGRAVADO: FH SUPERMERCADO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por SUINOCOP SUINOCULTURA COPACABANA LTDA contra a decisão de ID 205697655 (origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0708066-17.2023.8.07.0012 em que é executado FH SUPERMERCADO LTDA, indeferiu pedido de sucessão processual, nos seguintes termos: Na petição de ID. 180563792, a parte exequente requer a sucessão empresarial, com alteração do polo passivo para Chauan Carvalho Silva, sob o argumento de que a empresa executada teve suas atividades encerradas, sendo que no local funciona outra empresa. A despeito do argumento levantado pela exequente, razão não lhe assiste. Observa-se da certidão de ID 179901901 que não foi cumprida a determinação de citação de FH SUPERMERCADO LTDA, "uma vez que o mesmo endereço já foi recentemente diligenciado sem êxito por esta Oficiala de Justiça (em 24/10/23), tendo sido obtida a informação de que a empresa destinatária da ordem foi vendida e encerrou suas atividades no local, conforme certidão em anexo." Assim, não se pode dizer que no local funcionada outra empresa ou que houve sucessão empresarial. O que caracteriza a sucessão empresarial é a empresa adquirente exercer a mesma atividade econômica da empresa antiga. Além do mais, ambas são responsáveis pelos débitos do empregado, caso prove fraude no contrato de sucessão, o que não restou comprovado no presente caso. Os documentos de IDS 180567450 e 180567453 apenas atestam o encerramento das atividades da empresa executada (em 05/07/2023), cujo sócio é Chauan Carvalho Silva. Portanto, caberia o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que houve a baixa de inscrição no CNPJ e o distrato, onde o sócio ficou responsável por eventuais dívidas da sociedade. Saliente-se que o deferimento ou não da desconsideração depende da presença dos requisitos pertinentes. Assim, requeira o exequente o que entender de direito para o prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias. No agravo de instrumento (ID 62390809), o exequente, ora agravante, pleiteia seja concedida a “antecipação de tutela recursal ao presente Recurso para determinar a sucessão processual, com a alteração do polo passivo para Oh Soon Kim Han, portador do CPF 65810040144, demais qualificações desconhecidas, podendo ser encontrado no endereço sito na Quadra 18, Conjunto 04, Lote 05, Núcleo Rural Vargem Bonita, Núcleo Bandeirante/DF, CEP 71.750-180” (p. 8). Argumenta, basicamente, que o juízo a quo se equivocou ao indeferir o pleito, pois não foi pedido “sucessão empresarial”, mas “sucessão processual”, tendo em vista ter havido a extinção oficial da empresa executada, bem como constar na cláusula quarta do distrato social protocolado perante a Junta Comercial do Distrito Federal, que quem assumiu a responsabilidade pela pessoa jurídica foi o sócio Chauan Carvalho Silva. Assim, no caso não caberia pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado, ante a plausibilidade do direito alegado, pelas razões apresentadas (fumus boni iuris); bem como a urgência da medida, pois “a demora no provimento jurisdicional impedirá a Recorrente de receber o que lhe é de direito, contribuindo com o enriquecimento ilícito do sócio da Agravada, além da possibilidade de ter o seu direito fulminado pela prescrição” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID's 62390811 e 62390810). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela ou do efeito suspensivo. Pois bem. A despeito de se vislumbrar a probabilidade do direito do recorrente, eis que, de fato, não se trata de desconsideração da personalidade jurídica, mas de inclusão do sócio da executada no polo passivo em razão de dissolução regular da pessoa jurídica devedora, com pedido de averbação do distrato social e baixa definitiva perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, não verifico o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento da liminar pleiteada. Com efeito, da leitura das razões recursais, verifica-se o caráter genérico das alegações de defesa da urgência da medida, pois sequer foram apontados os fundamentos específicos para concessão da antecipação da tutela recursal. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator